Tribunal: TJMMG
Processo: 2000119-03.2023.9.13.0000
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Processo eproc n. 2000119-03.2023.9.13.0000 Referência: Processo n. 0006625-09.2012.9.13.0002 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 22/11/2023 Publicação: 01/12/2023 Decisão: majoritária EMENTA EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE – CRIMES DE ROUBO E EXTORSÃO QUALIFICADOS – FATO 1: REFORMA DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – ABSOLVIÇÃO NO ARTIGO 439, “E”, DO CPPM – FATO 2: MANUTENÇÃO DA REPRIMENDA DE 5 (CINCO) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO – FATO 3: ABSOLVIÇÃO NO ARTIGO 439, “E”, DO CPPM – FATOS 4 E 5: REFORMA DO ACÓRDÃO IMPUGNADO – RECONHECIMENTO DE TENTATIVAS – REDUÇÃO PELA METADE (1/2) DAS PENAS DOS DOIS CRIMES DE EXTORSÃO TENTADOS, NOS TERMOS DO ART. 30, II, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPM – MANUTENÇÃO DAS PENAS DE 2 (DOIS) ANOS E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, PARA CADA UMA DAS DUAS TENTATIVAS – AFASTAMENTO DA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE E INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – UNIFICAÇÃO DAS PENAS (ART. 79 DO CPM), TOTALIZANDO 10 (DEZ) ANOS E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO – REDUÇÃO FACULTATIVA DAS PENAS NOS TERMOS DO ART. 81, § 1º, DO CPM, NA FRAÇÃO DE 1/4 (2 ANOS E 8 MESES DE RECLUSÃO), TORNANDO-SE DEFINITIVA EM 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA NO REGIME INICIAL SEMIABERTO, NOS TERMOS DO ART. 33, § 2º, “B”, DO CÓDIGO PENAL – PARCIAL PROVIMENTO DOS EMBARGOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e embargados Mauro da Costa Pinto, ex-Cb PM; e Pablo Andrade dos Prazeres, ex-Cb PM, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria, em dar parcial provimento aos presentes embargos infringentes e de nulidade, para reformar o acordão impugnado (Evento 70), mantendo as condenações dos ex-Cb PM Mauro da Costa Pinto e ex-Cb PM Pablo Andrade dos Prazeres às penas de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, como incursos nas sanções do artigo 243, alínea “a”, § 1º, c/c o artigo 242, § 2º, inciso II, ambos do Código Penal Militar (referente ao Fato 2), e condenar ambos os embargados, em relação aos Fatos 4 e 5, como incursos na modalidade tentada da mesma capitulação, às penas de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, para cada um e para cada imputação, de modo que a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 reprimenda final de cada embargado fique no patamar de 8 (oito) anos de reclusão, nos exatos termos do voto do Desembargador vencido Osmar Duarte Marcelino, no regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal, sendo vencido o Desembargador Fernando Galvão da Rocha, que deu provimento ao presente recurso para condenar os recorridos à pena definitiva de 8 (oito) anos de reclusão, nos termos do voto do relator, divergindo de seu voto apenas em relação ao regime de cumprimento de pena, que fixou no regime fechado. Os efeitos desta decisão devem se estender aos Embargos Infringentes e de Nulidade n. 2000148-53.2023.9.13.0000, cujos fatos são idênticos Ausente, justificadamente, o Desembargador Fernando Armando Ribeiro. RELATÓRIO Trata-se de embargos infringentes e de nulidade opostos pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, contra o acórdão não unânime proferido pela Primeira Câmara deste Tribunal de Justiça Militar (Evento 70), no julgamento da Apelação Criminal eproc n. 0006625-09.2023.9.13.0002, em que os desembargadores, por unanimidade, passaram pela preliminar de ausência de fundamentação da sentença levantada pela defesa de ambos os embargantes. No mérito, por unanimidade, acordaram os desembargadores em dar provimento ao apelo do réu 2º Sgt PM QPR Ronnie de Oliveira Santos (Fato 1), para reformar a sentença de primeiro grau de jurisdição e, como consequência, absolvê-lo com supedâneo no art. 439, “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Ainda por unanimidade, acordaram em negar provimento ao recurso da defesa de Mauro da Costa Pinto e Pablo Andrade dos Prazeres, para manter a condenação pela prática do crime descrito no Fato 2, em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. Também por unanimidade, acordaram em dar provimento ao recurso de apelação dos réus Mauro da Costa Pinto e Pablo Andrade dos Prazeres, para absolvê-los quanto à prática do crime descrito no Fato 3, com base no art. 439, “e”, do CPPM. Por maioria, acordaram em dar provimento ao recurso de ambos os réus, para cada um dos crimes de extorsão (Fatos 4 e 5), na forma tentada, reduzindo a pena para 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e, nos termos do § 3º do art. 125 do Código Penal Militar, foi decretada a extinção de punibilidade, sendo reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, pela pena in concreto, em relação aos crimes descritos nos Fatos 4 e 5 da denúncia. Foi vencido, neste aspecto, o desembargador Osmar Duarte Marcelino, relator, que, para cada um dos crimes de extorsão descritos nos Fatos 4 e 5, na forma tentada, reduziu a pena para 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. Por fim, acordaram os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em absolver por insuficiência de provas o recorrente Ronnie de Oliveira Santos quanto ao Fato 1 e condenar quanto ao Fato 2 os recorrentes Mauro da Costa Pinto e Pablo Andrade dos Prazeres a uma TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 pena definitiva de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. Foi vencido o desembargador Osmar Duarte Marcelino, que – por ter reduzido a pena relativa aos Fatos 4 e 5 para cada apelante em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto – não reconheceu a ocorrência da prescrição, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal comum, fixando a pena de ambos os apelantes em 8 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. Tornou-se relator para o acórdão o desembargador Fernando Galvão da Rocha, revisor. Os fundamentos jurídicos deste recurso se baseiam na parte não unânime, que reduziu as penas dos réus Mauro e Pablo, em relação aos Fatos 4 e 5, para o patamar de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez|) dias de reclusão e, consequentemente, decretou a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição. Segundo o entendimento esboçado pelo desembargador revisor e relator para o acórdão, Fernando Galvão da Rocha, prolator do voto vencedor, os crimes relacionados aos Fatos 4 e 5 foram cometidos na modalidade tentada, nos termos do artigo 30, inciso II, parágrafo único, do CPM, e, tendo ficado “distantes da consumação”, a referida causa de diminuição de pena deveria ser aplicada no patamar máximo de 2/3, o que resultou na pena de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão. Alega a embargante que o desembargador Osmar Duarte Marcelino, por sua vez, de maneira sensata e harmônica, entendeu que a fração de diminuição decorrente do reconhecimento da tentativa deveria se limitar à metade (1/2), de modo que a pena referente aos delitos descritos nos Fatos 4 e 5 foi por ele fixada em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Diz que, no caso em análise, o iter criminis percorrido pelos ora embargados em relação aos Fatos 4 e 5 se aproximou consideravelmente da consumação dos delitos de extorsão que pretendiam cometer, considerando que, além de terem revirado os estabelecimentos comerciais em busca de dinheiro, chegaram, inclusive, a retornar ao ponto de exploração de jogos de azar localizado no bairro Dom Bosco, em Juiz de Fora, para saber se a ofendida Mônica Inês Ribeiro havia providenciado a quantia por eles exigida, ficando claramente demonstrado que os réus Mauro e Pablo se esforçaram bastante para tentar constranger as vítimas a lhes entregar as vantagens indevidas. Sendo assim, entende que a redução na metade (1/2) das penas inicialmente aplicadas para os embargados pelos crimes descritos nos Fatos 4 e 5, realizada pelo desembargador vencido, mostrou-se mais adequada para o caso concreto, merecendo prevalecer. Neste contexto, argumenta que a reforma da decisão não unânime, ora embargada, revela-se, pois, de todo necessária, pelo que a eminente procuradora de justiça requer o provimento dos presentes embargos infringentes, a fim de que sejam mantidas as condenações do ex-Cb PM Mauro da Costa Pinto e do ex-Cb PM Pablo Andrade dos Prazeres às penas de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, como incursos nas sanções do artigo 243, “a”, § 1º, c/c o art. 242, § 2º, inciso II, ambos do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Código Penal Militar, referente ao Fato 2; que sejam ambos condenados, em relação aos Fatos 4 e 5, como incursos na modalidade tentada da mesma capitulação, às penas de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, para cada um e para cada imputação, de modo que a reprimenda final de cada embargado perfaça o total de 8 (oito) anos de reclusão, nos termos do voto vencido, a ser cumprida em regime fechado, conforme decidido pelos votos vencedores. Em decisão proferida no Evento 7, em decorrência da oposição dos embargos de declaração nos autos originários da Apelação n. 0006625-09.2012.9.13.0002 pela defesa dos embargados, foi determinado o sobrestamento deste feito até o julgamento dos embargos de declaração, nos termos do art. 248 do Regimento Interno deste Tribunal. Certidão lançada no Evento 18 informou que os embargos de declaração foram julgados em 21/08/2023, sendo colacionado o acórdão. Em despacho no Evento 20, presentes os requisitos de admissibilidade, nos termos dos artigos 249 e 251 do Regimento Interno deste TJMMG, foi determinada a abertura de “vista” à defesa dos embargados, no prazo de cinco dias, para apresentação das contrarrazões. No Evento 24, a defesa dos embargados sustenta que a jurisprudência do STJ entende que a redução da pena pelo crime tentado deve ser inversamente proporcional ao “iter criminis” percorrido pelo agente. No entanto, se é verdade que o pressuposto utilizado pelas razões recursais é verdadeiro, também o é que mesmo a interpretação dos fatos adotada pelo acórdão indica que se faz necessária a aplicação da redução máxima adotada pelo voto vencedor. Argumenta que, da versão adotada no acórdão como verdadeira, em relação Fato 4, se os embargados se limitaram a pedir a vantagem indevida, menor “iter criminis” não existe, uma vez que, se não tivessem feito o mencionado pedido, sequer crime tentado teria acontecido. Em relação ao Fato 5, diz que as provas dos autos mostram que a civil Silvânia Aparecida Palermo, em 31/05/2012, por volta das 12h15min, estava trabalhando em uma loja de jogo do bicho, quando uma viatura policial parou e dela desembarcou um policial moreno, cabelo curto e preto, alto e forte, que já chegou indagando se ela sabia que estava fazendo coisa errada, porque aquilo era contravenção. Segundo consta, ele mandou a ofendida Silvânia levantar da cadeira, sentando em seu lugar quando abriu a gaveta procurando dinheiro, mas só havia algumas moedas. Naquele momento, a abordagem foi interrompida por uma criança, que perguntou aos policiais se eram eles que tinham sido acionados para atender à ocorrência em que seu cachorrinho havia mordido a vizinha. Assim, os policiais foram embora ao perceberem que uma outra viatura tinha sido solicitada para o local. Conclui que é impossível reconhecer que sequer houve o crime tentado, quanto mais o percurso significativo do “iter criminis”. Ante o exposto, requer a defesa dos embargados que o recurso seja conhecido, mas tenha o seu provimento negado por ser essa a medida da mais lídima justiça. Nestes termos pede e espera deferimento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 É o sucinto relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. A pretensão do Ministério Público do Estado de Minas Gerais é a reforma do acórdão lançado no Evento 70 dos autos n. 0006625-09.2023.9.13.0002, de segunda instância, para que a reprimenda imposta em relação aos crimes descritos nos Fatos 4 e 5, na forma tentada, fiquem no patamar do voto vencido da lavra do desembargador relator Osmar Duarte Marcelino, que, segundo seu entendimento, de maneira mais sensata, harmônica e mais adequada, entendeu que a fração de diminuição decorrente do reconhecimento das tentativas deveria se limitar à metade (1/2), de modo que as penas referentes aos delitos descritos nos Fatos 4 e 5 ficassem no patamar de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, nos termos do artigo 30, inciso II, parágrafo único, do Código Penal Militar. Sustenta a eminente procuradora de justiça que, em relação ao Fato 4, em data não precisa entre os meses de maio e junho de 2012, os ora embargados adentraram, armados e fardados, em um ponto de exploração de jogos de azar no bairro Dom Bosco, em Juiz de Fora e, após surpreenderem a funcionária Mônica Inês Ribeiro sob a alegação de que iriam prendê-la, passaram a procurar por dinheiro dentro do estabelecimento, tendo, inclusive, o embargado Mauro se apossado de um caderno contendo registros de apostas e somado os valores dele constantes, constrangendo Mónica a indicar onde estaria guardada a respectiva quantia, questionando-a, ainda, se possuía dinheiro em sua bolsa. Ao perceberem que a ofendida não tinha qualquer valor a oferecer, ambos a cientificaram de que eram os responsáveis pela ronda no local e, caso ela lhes entregasse semanalmente a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais), ela poderia continuar com a exploração de jogo de bicho no estabelecimento, além de ser oportunamente informada acerca de eventuais operações de combate à contravenção penal na região. Mais tarde, naquele mesmo dia, os embargados retornaram ao estabelecimento com o intuito de saber se Mónica havia conseguido a quantia por eles exigida e, como receberam resposta negativa, repetiram a ação no dia seguinte com a intenção de extorqui-la mais uma vez, ocasião em que o embargado Mauro a repreendeu dizendo que a loja não poderia ser mantida aberta, enquanto o embargado Pablo perguntou a ela se não teria pelo menos R$30,00 (trinta reais) para que eles pudessem pagar o almoço, o que, ainda assim, foi-lhes negado. Em relação ao Fato 5, no dia 31/05/2012, os ora embargados se dirigiram a mais um ponto de funcionamento de máquinas caça-níqueis, agora localizado no bairro Democrata, em Juiz de Fora, tendo o embargado Mauro, dessa vez, subtraído moedas que estavam guardadas em uma gaveta e aberto a bolsa de Silvânia Aparecida Palermo, em busca de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 dinheiro, enquanto o embargado Pablo questionava sobre a existência de máquinas caça-níqueis no local. Notando a presença de uma outra viatura policial nas proximidades, os embargados decidiram ir embora, não sem antes o embargado Mauro determinar que Silvânia fechasse o estabelecimento, dela indagando se não poderia lhes dar um “agrado”. Percebe-se nos autos que os embargados Mauro e Pablo apenas “tentaram” obter vantagens econômicas das vítimas, mas o fato é que estas tentativas não ficaram tão “distantes da consumação” como acabou sendo decidido, por maioria, no voto condutor proferido no acórdão da Primeira Câmara. A escassez de recursos financeiros no caixa dos estabelecimentos abordados pelos embargados nos Fatos 4 e 5 é que impediu o recebimento das vantagens indevidas. Se houvesse numerário suficiente nas gavetas dos estabelecimentos, os responsáveis pelos pontos de exploração de jogos de azar teriam pago os valores exigidos, para continuarem a desempenhar as suas atividades ilícitas, sem serem incomodados. Nesse sentido, a redução das penas fixadas para os crimes descritos nos Fatos 4 e 5, nos votos vencedores, com base na fração máxima de diminuição de 2/3 (dois terços) acabou por beneficiar os embargados, com base no critério de aferição da “distância para a consumação”. A consumação não se efetivou porque não havia dinheiro nas gavetas dos estabelecimentos. Neste contexto, o iter criminis percorrido pelos ora embargados, em relação aos Fatos 4 e 5, ficou muito próximo da consumação dos delitos de extorsão que pretendiam cometer, pois chegaram a comparecer nas lojas na parte da manhã e no dia seguinte para receberem as vantagens indevidas, no entanto não lograram êxito. Nesse sentido, colaciono ementa em caso análogo ao que ora analisamos: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – CRIME DE ESTUPRO TENTADO – REDUÇÃO PELA TENTATIVA NA FRAÇÃO MÁXIMA – IMPOSSIBILIDADE – ITER CRIMINIS PERCORRIDO – REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1 – O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado a semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo da lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota o critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. 2 – No caso em tela, a redução da pena pela tentativa no patamar máximo pleiteado pela defesa mostra-se inviável, em que o recorrente tendo adentrado no quarto da vítima, colocado uma corda em seu pescoço, um pano em sua boca, apalpado seus seios, sendo constatado, por Laudos de Exame de Corpo de Delito, ter havido lesões externas na vagina da vítima. 3 – Nesse contexto, a redução pela tentativa em 1/3 (um terço) aplicado pelo Tribunal de origem se mostrou razoável tendo em vista que o iter TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 criminis percorrido pelo recorrente se aproximou consideravelmente da consumação do crime de estupro. 4 – A alteração do patamar aplicado para a redução da pena na sua fração máxima de 2/3 (dois terços) pela tentativa demandaria o revolvimento fático-probatório, sendo inviável na via eleita do recurso especial, fazendo incidir a Súmula n. 7 desta corte Superior. 5 – Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.218.768/TO – Relator: Ministro Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT) – Julg: 25/04/2023 – Pub: 02/05/2023 – STJ – 6ª Turma). Verifico nos autos que o iter criminis percorrido pelos ora embargados em relação aos Fatos 4 e 5 se aproximou consideravelmente da consumação dos crimes de extorsão que pretendiam cometer. Dessa forma, a redução na metade (1/2) das penas de tentativa, pelos crimes descritos nos Fatos 4 e 5, conforme consta no voto vencido do desembargador relator Osmar Duarte Marcelino, a meu sentir, foi realmente mais sensata, harmônica e mais adequada, merecendo, dessa forma, prevalecer. Assim, por unanimidade, em relação ao Fato 2, os desembargadores integrantes da Primeira Câmara negaram provimento ao recurso da defesa de Mauro da Costa Pinto e Pablo Andrade do Prazeres, para manter a condenação pela prática do crime descrito no Fato 2, em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, nos termos do art. 243, alínea “a”, § 1º, c/c o art. 242, § 2º, todos do CPM. Em relação aos Fatos 4 e 5, o desembargador Marcelino aplicou a redução pela metade (1/2) das penas dos dois crimes de extorsão tentados, nos termos do art. 30, inciso II, parágrafo único do CPM, mantendo a pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, para cada uma das tentativas, afastando a extinção da punibilidade e a incidência da prescrição da pretensão punitiva. Com base na previsão normativa na legislação processual penal militar para a unificação das penas na hipótese de crime continuado, aplicou o artigo 79 do CPM e como se trata de penas da mesma espécie, somou-as (Fatos 2, 4 e 5), totalizando 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Promoveu, na forma da lei, a redução facultativa da pena, conforme estabelece o art. 81, § 1º, do CPM, na fração de 1⁄4, que acarretou a redução da pena unificada em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses, tornando-se definitiva em 8 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal. Por todo o exposto, dou parcial provimento a estes embargos infringentes, para reformar o acordão impugnado (Evento 70), mantendo as condenações dos ex-Cb PM Mauro da Costa Pinto e ex-Cb PM Pablo Andrade dos Prazeres às penas de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, como incursos nas sanções do artigo 243, alínea “a”, § 1º, c/c o artigo 242, § 2º, inciso II, ambos do Código Penal Militar (referente ao Fato 2), e condenar ambos os embargados, em relação aos Fatos 4 e 5, como incursos na modalidade tentada da mesma capitulação, às penas de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, para cada um e para cada TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 imputação, de modo que a reprimenda final de cada embargado fique no patamar de 8 (oito) anos de reclusão, nos exatos termos do voto do desembargador vencido Osmar Duarte Marcelino, no regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal. Os efeitos desta decisão devem se estender aos Embargos infringentes n. 2000148-53.2023.9.13.0000, cujos fatos são idênticos. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, REVISOR Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator no que diz respeito à diminuição promovida pela tentativa na pena imposta na condenação do ex-Cb PM Mauro da Costa Pinto e do ex-Cb PM Pablo Andrade dos Prazeres pelos fatos 4 e 5 descritos na inicial acusatória. Examinando com mais cuidado os elementos de prova carreados aos autos, reconheço que tem razão o entendimento inicialmente manifestado pelo eminente desembargador Marcelino e agora também reconhecido pelo eminente relator. No entanto, no que diz respeito ao regime prisional, peço vênia ao eminente relator para fixar o regime fechado como inicial para o cumprimento da pena imposta. Cabe observar que a alínea "b" do § 2º do art. 33 do Código Penal dispõe que "o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto". Está muito claro que a disposição legal menciona poderá e não deverá. Dessa forma, havendo justificativa para a imposição de regime prisional mais gravoso, é possível a sua imposição. No caso, há fundamento concreto para a imposição de regime prisional mais gravoso. Os recorridos cometeram 3 (três) crimes e foram condenados por eles, o que demonstra séria inclinação para a reiteração de condutas criminosas. Segundo o § 3º do art. 33 do Código Penal, "a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código." O art. 59 do Código Penal, por sua vez, determina que o juiz "estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime", a pena e o regime prisional. A pena aplicada aos recorridos foi fixada no limite superior da previsão da alínea "b" do § 2º do art. 33 do Código Penal, qual seja, em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 8 (oito) anos de reclusão. Mas cabe observar que os recorridos foram condenados por 3 (três) crimes. Tal fato, concreto, evidencia tendência à reiteração da prática criminosa. Os crimes praticados pelos recorrentes evidenciam que o regime semiaberto para o cumprimento da pena não é suficiente para a prevenção da prática de novos crimes. É necessária a imposição de regime mais gravoso para desestimular a prática de novos crimes. E essa conclusão se baseia em circunstâncias concretas dos fatos examinados e não na gravidade abstrata dos crimes que fundamentaram a condenação. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou pela possibilidade de imposição de regime mais gravoso ao condenado. [...] Na escolha do regime prisional, o julgador não está absolutamente adstrito ao quantum da pena imposta no caso concreto, devendo, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, guiar-se pelas diretrizes previstas no art. 59 do Estatuto Repressivo e na gravidade concreta do delito, evidenciada esta última por um modus operandi que desborde do tipo penal violado. (HC nº 380.972 - RJ (2016/0318118-1)) Por tais razões, dou provimento ao presente recurso para condenar os recorridos à pena definitiva de 8 (oito) anos de reclusão, nos termos do voto do relator, divergindo de seu voto apenas em relação ao regime de cumprimento de pena, que fixo no regime fechado. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 22 de novembro de 2023. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Presidente e Relator